Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705816-60.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAUIL JOSE GOMES NETO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Raul José Gomes Neto em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo em que se busca a prestação de caução c/c dação em pagamento, julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões, o apelante expõe que contratou cinco (05) empréstimos com a instituição bancária apelada, totalizando R$ 159.077,40 (cento e cinquenta e nove mil e setenta e sete reais e quarenta centavos). Informa ser titular de sete mil e setecentos e noventa (7.790) ações do BESC – Banco do Estado de Santa Catarina, que somam a importância de R$ 714.954,60 (setecentos e quatorze mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), as quais se encontram livres e desembaraçadas de quaisquer ônus. Alega que é credor perante o Banco do Brasil S.A., como sucessor e incorporador do BESC, conforme escritura pública de cessão e sub-rogação de direitos creditórios e do título múltiplo (cártula) juntados aos autos. Sustenta ser possível a suspensão da exigibilidade dos débitos supracitados, dando como caução os direitos creditórios das referidas ações. Pondera que o valor atribuído a título de verba sucumbencial é desproporcional e lhe causará onerosidade excessiva, devendo ser fixado por apreciação equitativa, sob pena de enriquecimento ilícito. Invoca os arts. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da CR, e 51, inciso VX, do CDC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o provimento do apelo, com a concessão de efeito suspensivo, para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência do pagamento do preparo, e, no mérito, pelo seu não provimento. Requer, ainda, a condenação do apelante à litigância de má-fé e a majoração da verba sucumbencial. Este Relator indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, determinando ao apelante o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no56984967). Embora devidamente intimado, o apelante não se manifestou, a teor da certidão de ID no 58142253. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso vertente, e como se viu, o apelante pretende a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido de prestação de caução c/c dação em pagamento, imputando-lhe arcar com as custas e honorários. Pediu, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual, todavia, restou indeferido pela decisão de ID no56984967. Acrescente-se que, naquela oportunidade, foi intimado para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, o recorrente quedou-se inerte, conforme a teor da certidão de ID no 58142253. Registre-se, nesse ponto, que, a renúncia de sua advogada Dra Joice Barbosa Magalhães Mendes (ID no 56144816) não lhe causou qualquer prejuízo, porquanto encontra-se representado por outros advogados (procuração de ID no 53764175), que, inclusive, subscreveram o presente recurso de apelação e estão devidamente cadastrados para receber intimações. Como se vê, a despeito de o apelante ter sido regularmente intimado para recolher as custas, não cumpriu a determinação judicial que lhe foi imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não foram acostados quaisquer documentos que evidenciassem que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da agravante. 4. A existência de jurisprudência sem efeito vinculante não afasta a possibilidade que se alcance conclusão diversa. 5. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 6. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 6.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecido” (Acórdão 1357573, 07032178620208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. 2. Ausente a comprovação de condição financeira desfavorável e circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte que pretende o benefício da gratuidade de justiça, o indeferimento da medida se impõe. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1261298, 07011719420198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA. PROVA DOS GASTOS COM O CONSERTO. NOTA FISCAL. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. VALORES COBRADOS. RAZOABILIDADE. 1. O não recolhimento do preparo após ter sido indeferida a gratuidade da justiça, enseja o não conhecimento do recurso quanto à parte não beneficiária da justiça gratuita. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido” (Acórdão 1151933, 20170110185404APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: 692/696). Cabe ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso em discussão, o art. 1.007, § 4o, do CPC, que diz respeito às hipóteses de descumprimento do caput do referido dispositivo legal, assim redigido: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, até porque o apelante já havia sido intimado, na pessoa de seu patrono, a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Com efeito, tendo sido determinado o recolhimento do preparo, e deixando o apelante de atentar ao comando judicial, não há como admitir o recurso. O processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Por conseguinte, a ausência de comprovação do recolhimento do preparo após indeferida a gratuidade de justiça em sede recursal leva ao seu não conhecimento. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator